Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711575-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BETANIA DE JESUS BRITO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BETANIA DE JESUS BRITO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Remetam-se os autos ao Juízo da origem para que seja oportunizado ao apelado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. a oferta de contrarrazões ao apelo de ID 39560369, no prazo legal. Após, retornem conclusos os autos para apreciação. Retire-se o feito de pauta. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator